Tribunal: TJMT
Processo: 1041172-61.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041172-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JONAS GOMES SENABIO - CPF: 559.484.481-34 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA –
SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ JONAS GOMES SENÁBIO
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO SANTADER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Apelante ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante assegura que foi forçado a aderir ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado, embora a sua intenção fosse contratar empréstimo consignado.

Alega que o ajuste firmado com o Banco gera uma dívida impagável e que o Apelado não agiu com o devido dever de informação ao consumidor, de modo que pugna pela declaração da invalidade do contrato.

Almeja a reforma da sentença para que seja aplicada a taxa de juros de 1,50% (um vírgula cinquenta por cento) ao mês às faturas objeto da lide, pois, segundo o Apelante, é o percentual adequado e praticado pela média de mercado e, de conseguinte, sejam devolvidos, em dobro, os valores cobrados indevidamente.

Salienta a configuração de dano moral indenizável em decorrência da falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira ao descontar mensalmente de seu benefício parcela referente ao contrato na modalidade a que não aderiu.

Aduz ser necessária a conversão do empréstimo de cartão de crédito para a modalidade empréstimo consignado.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões no ID. 144976467.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
JOSÉ JONAS GOMES SENÁBIO

ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO SANTADER (BRASIL) S.A.
,

alegando que necessitou contratar empréstimo consignado nos moldes tradicionais. No entanto, foi induzido em erro pelo Banco Apelado e realizou operação bancária na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, pela restituição em dobro da quantia descontada, bem como conversão para modalidade de empréstimo consignado e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral.

Ao contestar, o Banco Apelado informou que os descontos derivam da utilização do Cartão de Crédito Consignado, visto que o Apelante realizou saques e efetuou compras; no entanto, optou por quitar o débito apenas com o desconto do valor mínimo em seu benefício. Como prova dos fatos alegados, juntou a cópia do contrato assinado pelo Apelante e do comprovante de transferência do numerário.

Esclareceu, ainda, que no contrato consta o aceite do Apelante por meio da sua assinatura. Assim, assegurou não haver ilegalidades na contratação.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência da pretensão, motivando a interposição deste Apelo.

Feita essa breve retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, as Instituições Financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete n.º 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelado seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do CDC, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório.

Impende destacar que o Apelante não nega a contratação com Banco Apelado, o seu inconformismo resume-se na modalidade da transação.

Aduz que procurou o Banco Apelado com a finalidade de obter empréstimo consignado nos moldes tradicionais, mediante desconto mensal das parcelas em sua folha de pagamento.

Sustenta que, posteriormente, verificou que havia descontos sendo realizados a título de cartão de crédito que jamais contratou e que a transferência do numerário foi feita por meio de transferência eletrônica.

Ocorre que, na contramão das assertivas do Consumidor, o Banco trouxe provas firmes e incontestes de que a operação bancária é legítima.

Nesse passo, analisando o acervo probatório, verifico que a Instituição Financeira juntou
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão
”, o qual está assinado pelo Recorrente, deixando clara a previsão expressa de que a operação em questão seria por meio de cartão de crédito consignado (ID. 144976462).

Desta forma, não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Está claro, pois, que o Apelante deve responder pela dívida exatamente na modalidade em questão, não havendo que falar em inexistência de débito, tampouco em cobrança indevida, falha na prestação do serviço, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

Na situação dos autos, entendo que não ocorreu a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de cartões de crédito nos moldes contratados.

E não é só isso. Não há falar que o Apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito, se o próprio título evidencia, especificamente no “
Item C”
do ajuste, de forma destacada a natureza do contrato, bem assim o instrumento apresenta as características essenciais: a modalidade contratual, a regulamentação e a forma de pagamento.

Diante das provas, infere-se que o Apelante teve informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados.

Desse modo, entendo que o contrato está perfeito e acabado, de modo a ostentar plena aptidão para surtir os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PELA REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO AO PRETENDIDO – CONTRATO CONSISTENTE EM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, COM DESCONTOS EM FOLHA PARA O PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA – AUSÊNCIA DE INDUÇÃO DA CONTRATAÇÃO EM ERRO – PECULIARIDADE DO CASO EM QUESTÃO, ONDE O CONTRATO SE MOSTRA CLARO QUANDO À SUA NATUREZA – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS EXPLICATIVAS, BEM COMO DE FOTOS EM MINIATURA E EM TAMANHO REAL DO CARTÃO DE CRÉDITO, PRÓXIMAS À ASSINATURA APOSTA PELA CONTRATANTE – DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO – VALIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS EXEGESE DO ART. 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO CÍVEL – CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJ-PR – APELAÇÃO CIVIL: 0001173-47.2020.8.16.0128, Relatora: Maria Mercis Gomes Aniceto, 16ª Câmara Cível, J. 10.05.2022).

Ressalto que, causa estranheza o fato de o Apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo (11 anos), suportando desconto de várias parcelas do cartão de crédito em seu benefício, para somente então judicializar o assunto.

Além disso, havendo a comprovação da contratação de cartão de crédito consignado, a improcedência do pedido de nulidade do negócio jurídico é medida que se impõe, visto que a Instituição Financeira agiu no exercício regular de um direito, o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

E mais: não há falar em dano moral indenizável, devido à inexistência de falha na prestação dos serviços.

Em relação à taxa de juros registro que o empréstimo em análise não é o na modalidade consignado com taxas mais brandas, e sim saque de limite de cartão de crédito, cujos juros remuneratórios são mais agressivos, já que corresponde ao uso do limite do cartão de crédito.

Assim, o encargo incidente sobre a operação deve ser o mesmo previsto expressamente no contrato.

Por estes termos, no meu modo de ver a sentença invectivada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC), suspensa a exigibilidade por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022